Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POLO PASSIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. VEÍCULO CONSTANTE DA BASE DE DADOS DO DENTRAN-DF. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA DE DAR BAIXA EM GRAVAME.
1. A legitimidade é analisada com base na teoria da asserção, ou seja, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial.
2. O Estado de Minas Gerais não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação porque o veículo descrito na inicial encontra-se na base de dados do DETRAN/DF, bem como é responsabilidade da instituição financeira tanto a inclusão quanto a baixa de gravame junto ao SNG – Sistema Nacional de Gravames.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.